Tribunal: CARF
Processo: 10480.726796/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726796/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
APPLY SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
PREMIAÇÃO
DE
INCENTIVO.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados, integrando, para efeito de incidência de
contribuições previdenciárias, o salário-de-contribuição dos segurados.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A empresa prestadora de serviços somente poderá compensar o valor retido
quando a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo ou
desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor, devendo ser
glosadas as compensações que não atendam a essas condições.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. JUROS.
Os créditos constituídos em decorrência de descumprimento de obrigação
acessória relativa às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos juros
previstos na lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726796/2011-93
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe o pedido
de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1606-1642) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização deixou de analisas recolhimentos já efetuados e retenções
sofridas pela contribuinte, ofendendo o princípio da verdade material. Os
documentos apresentados pela contribuinte ao longo do procedimento
fiscal dão conta de que realizou corretamente os recolhimentos de
contribuições previdenciárias em relação aos seus segurados, mas a
fiscalização optou por presumir que foram omitidos pagamentos sem
analisar corretamente tais elementos. A presunção utilizada pela
fiscalização também dificulta a defesa da contribuinte, ofendendo o
contraditório e a ampla defesa. Também houve a aplicação de mais de uma
multa para os mesmos fatos geradores. Tudo isso implica em nulidade dos
autos de infração impugnados;
b) Afirma a fiscalização que houve divergências entre os valores declarados
em GFIP e aqueles constantes das folhas de pagamento. Entende-se que
tais divergências seriam decorrentes da falta de inclusão em GFIP dos
valores que a fiscalização entende fazerem parte da base de cálculo das
contribuições. Contudo, como houve impugnação específica a cada uma
dessas inclusões, a conclusão pela divergência apenas poderia se dar ao
fim do processo administrativo. A falta de análise das guias de
recolhimento das contribuições, documentos que ora são apresentados,
descartou por completo a possibilidade de que poderiam ter ocorrido
recolhimentos corretos ou até mesmo a maior;
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

c) Foram glosados valores declarados pela contribuinte como compensação
na GFIP de 01/2007, no montante de R$ 8.120,22. Ocorre que se trata de
compensação por retenções havidas em períodos anteriores, como se
comprova pela documentação probatória em anexo. Ainda, houve a
aplicação de multa juntamente com a obrigação principal e mais outra
multa em auto de infração específico, o que não se pode admitir. Por esses
motivos, cabe o afastamento da glosa;
d) A fiscalização deixou de considerar diversas outras retenções que
ensejaram compensações nas GFIPs de 01/2007 a 12/2007. Por esse
motivo, juntam-se aos presentes autos as notas fiscais das tomadoras de
serviços como prova das retenções em destaque. Dessa forma, devem ser
afastadas as glosas efetuadas pela fiscalização;
e) As rubricas 0942 e 0943 - indenizações compensatórias - não devem ser
incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias cobradas, e
menos ainda cabe a exigência de multa no auto de infração principal
cumulada com multa em auto de infração de obrigação acessória. Tais
verbas estão albergadas pelo art. 28, § 9o, “e”, item 7, e “m”, da Lei no
8.212/91. Isso porque os abonos pagos caracterizam-se como ganhos
eventuais desvinculados do salário do empregado, os prêmios de incentivo
ao desempenho estão vinculados ao resultado da empresa e não ao salário
do empregado. Nesse mesmo sentido, descabe a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os inventivos pagos aos empregados
por meio de cartão de premiação denominado “incentive-house”.
f) Foram corretamente efetuados os recolhimentos de contribuições
previdenciárias a respeito dos contribuintes individuais e autônomos. As
divergências apontadas pela fiscalização decorrem apenas de sua recusa
em aceitar que o valor a ser utilizado como base de cálculo não
necessariamente é igual ao valor pago pela prestação do serviço, o que não
se pode admitir;
g) Descabe também a exigência da fiscalização de contribuições
previdenciárias sobre pagamentos através de cartão premiação tipo
“Premium card” vinculado ao banco Itaú, pagamento através de crédito
exclusivo para saque no Banco do Brasil e depósitos na conta corrente
utilizada para pagamentos de salários vinculados ao Itaú-Unibanco. Não
podem ser objeto de contribuições previdenciárias uma vez que estas são
retidas e recolhidas em relação a segurados, e a fiscalização presumiu
tratarem-se os lançamentos agrupados na contabilidade de remunerações
aos sócios da contribuinte. As provas dos autos demonstram que não
houve a distribuição de lucros como alegado pela fiscalização;
h) Descabe a imposição dupla de multas como efetuado pela fiscalização,
sendo uma delas nos autos de infração principais e outra por meio dos
autos de infração de obrigação acessória;
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

i) As exações ora cobradas possuem efeito de confisco, em descompasso
com o art. 150, IV, da CF;
j) Descabe a incidência de juros sobre as multas aplicadas;
k) Cabe a realização de perícia para responder aos quesitos formulados às fls.
785 e 786, indicando-se o perito identificado às fls. 786 e 787.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1642.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 1643 e
1644); ii) Documentos pessoais (fls. 1645 e 1646); e iii) Atos constitutivos e alterações
contratuais da contribuinte (fls. 1647-1658).
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.315.682-0, no 37.315.683-9, no 37.315.684-7, no 37.315.685-5 (fls. 2-744) que constituem
créditos tributários de Contribuições Previdenciárias e penalidade por descumprimento de
obrigação acessória, em face de Apply Solucions LTDA (CNPJ no 03.469.695/0001-43),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a 12/2007. As autuações alcançaram
os montantes de R$ 348.320,85 (trezentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte reais e oitenta e
cinco centavos), R$ 118.906,89 (cento e dezoito mil novecentos e seis reais e oitenta e nove
centavos), R$ 82.904,87 (oitenta e dois mil novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos),
R$ 60.977,20 (sessenta mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), respectivamente.
As notificações do contribuinte aconteceram em 24/08/2011 (fl. 80, 98, 111, 127).
O Relatório Fiscal de fls. 5-47, além de descrever em detalhes os procedimentos
realizados, informa o seguinte a respeito dos fatos que ensejaram o lançamento:

V - LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
LEVANTAMENTOS
32. A partir da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, objeto de
solicitação através dos Temos, formou-se convicção da existência de fatos geradores de
contribuições para a Previdência Social e para Outras Entidades e Fundos (terceiros)
não oferecidos pelo sujeito passivo à tributação (omitidos das GFIP) segundo os temas a
seguir desenvolvidos. Discorre-se sobre os fatos administrativos observados que
chamaram atenção do Auditor, sobre as constatações e intimações apresentadas ao
sujeito passivo e suas respostas aos mesmos através da entrega de documentos e
apresentação de esclarecimentos, sobre as bases de cálculo consideradas, o cálculo das
contribuições e observações pertinentes.
33. Para maior clareza e ampla possibilidade de manifestação do contribuinte, os
lançamentos realizados baseiam-se nas planilhas apresentadas ao sujeito passivo, anexas
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

aos Termos. Pode o sujeito passivo verificar detalhadamente que lançamentos foram
utilizados através do anexo a esta lavratura denominado Relatório de Lançamentos.
34. Com a finalidade de melhor organização do trabalho, os lançamentos relativos aos
fatos geradores e contribuições apurados no curso da ação fiscal foram agrupados em
Levantamentos segundo os temas a seguir apresentados. Tal providência, encadeada
com as constatações dispostas nos Termos, possibilita ao sujeito passivo ampla
compreensão do conteúdo dos autos de infração, tanto para aperfeiçoamento dos seus
controles internos quanto para eventuais manifestações de discordância.
35. Os Levantamentos podem ser visualizados no “Discriminativo do Débito — DD”,
em anexo. Os valores das remunerações, que constituem as bases de cálculo das
contribuições lançadas, encontram-se relacionados no “RL — Relatório de
Lançamentos”, estando no campo “OBSERVAÇÃO” do aludido relatório as
informações referentes à documentação de onde foram extraídos os fatos geradores
lançados.
36. Para constituição dos Autos de Infração de Obrigação Principal foram criados os
seguintes códigos de levantamentos:
[planilha de fls. 12 e 13]
37. Para possibilitar a operacionalização da aplicação do disposto no Código Tributário
Nacional — OTN de possibilidade de retroação da Lei para aplicação de multa menos
severa, conforme adiante detalhado no tópico Multas de Mora, de Ofício e por
Descumprimento de Obrigações Acessórias, o Sistema de Auditoria Fiscal — SAFIS
criou automaticamente variação dos levantamentos, acrescentando número 1 ao final do
código para abrigar os lançamentos relativos às competências em que a retroação foi
mais benigna.
LEVANTAMENTO ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - AT.
38. Através das análises verificadas na folha de pagamentos e na contabilidade,
constatou-se que a empresa dá aos seus empregados parcela “in natura” referente à
alimentação do trabalhador denominada Vale Refeição. Para que a mesma não integre o
salário-de-contribuição, deve ser fornecida de acordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT.
39. Tal programa, instituído por lei, destina-se a melhorar o estado nutricional do
trabalhador, visando, antes de tudo, a promover a saúde e prevenir as doenças
profissionais, decorrentes de uma alimentação deficiente, sendo uma conquista social
importante para todos os trabalhadores.
40. Inicialmente, é necessário que a empresa beneficiária do programa esteja inscrita no
mesmo. Para tanto, a pessoa jurídica deverá requerer sua inscrição à Secretaria de
Inspeção do Trabalho, através do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego. Será participante do programa a partir desta data
(inscrição). A cópia do formulário e o respectivo comprovante oficial de postagem ao
DSST/SIT ou o comprovante da adesão via Internet, documento hábil para fins de prova
junto à fiscalização, da condição de empresa inscrita no Programa.
41. No Termo de Início do Procedimento Fiscal a empresa foi intimada a apresentar o
comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador tendo apresentado
tal comprovação, só que a data da inscrição constante do mesmo é 07/07/2008 (Anexo
PAT). Foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 07, cuja data de
ciência do sujeito passivo foi 29/04/2011, noticiando tal fato e intimando-o a apresentar
comprovação de inscrição para o período sob análise, não tendo a empresa atendido a
tal intimação até o encerramento da ação fiscal.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

42. Verificou-se na escrituração contábil da empresa os seguintes pagamentos de
serviços fornecedores referentes à alimentação do trabalhador (cópias das páginas do
Livro Diário contendo tais lançamentos — Anexo PAT):
[planilha de fls. 14 e 15]
43. Em vista do acima exposto, formou-se a convicção que a empresa não é beneficiária
do PAT para o período 01/2007 a 12/2007, constituindo-se os valores dispendidos a
título de alimentação do trabalhador base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Em vista da impossibilidade de refratar o montante mensal para cada empregado, para
fins de calcular a contribuição do segurado incidente sobre esta parcela remuneratória,
aplicou-se a alíquota de 8% sobre a base de cálculo mensal. Os valores de bases de
cálculo estão consignados no levantamento Alimentação do Trabalhador, tendo sido o
sistema programado para promover o cálculo da contribuição do segurado à alíquota
acima referida,
44. Tendo em vista que a omissão desses valores da folha de pagamento e das GFIP
constitui infração à legislação vigente, foram lavrados os respectivos autos de infração
por descumprimento de obrigações acessórias.
LEVANTAMENTO DIVERGÊNCIAS ENTRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS E
A GFIP — DF.
45. Os valores declarados em GFIP, pela empresa, antes do início do procedimento
fiscal, não foram objeto do presente lançamento, uma vez que esses fatos geradores já
foram ou serão objeto de análise pela Receita Federal do Brasil, através do setor
específico de cobrança automática de divergências GFIP x GPS, ocasião em que os
recolhimentos efetuados pela empresa serão confrontados efetivamente com os valores
declarados em GFIP.
46. Do cotejo entre os dados constantes das folhas de pagamento diante daqueles
declarados pelo sujeito passivo nas GFIP existentes nos sistemas informatizados da
RFB antes do início da ação fiscal, constatou-se a existência de divergências entre
remunerações de segurados e a omissão nas GFIP de alguns segurados constantes da
folha de pagamentos.
47. Tal situação foi comunicada ao sujeito passivo através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 07 cuja ciência do contribuinte deu-se em 02/06/2011. Foi
apresentada nova versão da folha de pagamentos em mídia digital, tendo-se observado
que as diferenças referentes à competência 12/2007 foram sanadas e mais algumas
outras, porém permaneceram várias ocorrências daquelas registradas no Termo 07
(tanto omissões quanto diferenças de remuneração), conforme tabela abaixo:
[planilha de fl. 16]
48. Os valores das remunerações em tela, que constituem as bases de cálculo das
contribuições lançadas, encontram-se relacionados no Relatório de Lançamentos - RL,
com o Código de Lançamento BC - Remuneração, anexo deste Auto. O campo
“OBSERVAÇÃO” do aludido relatório traz informações referentes à documentação de
onde foram extraídos tais fatos geradores.
49. Foi realizado o levantamento das diferenças de bases de cálculo existentes entre
aquelas declaradas nas GFIP e as registradas nas folhas de pagamentos relativas ao
período sob análise — 01/2007 a 12/2007. Em função do aproveitamento das sobras dos
recolhimentos realizados pelo contribuinte através de GPS (apropriadas prioritariamente
no levantamento GF — Dados Declarados em GFIP), as contribuições previdenciárias
resultantes deste levantamento foram amortizadas, restando para composição dos autos
de infração de obrigação principal a parte referente aos terceiros.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

50. Tendo em vista que os erros e omissões verificados nas GFIP acima relacionadas
constituem-se infração à legislação vigente foi lavrado auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória. Resumos mensais de folha de pagamentos
apresentadas em mídia impressa e digital — Anexo Resumos Fopag).
LEVANTAMENTO GLOSA DE COMPENSAÇÃO - GC.
51. Verificou-se na GFIP da competência 01/2007 apresentada pelo sujeito passivo
antes do início do procedimento fiscal a declaração de compensação no valor de RS
8.120,22. Tal situação pode ser comprovada pelo exame do anexo GFIP O sujeito
passivo foi regularmente intimado através do Termo no 08 ciência em 13/06/2011, a
prestar esclarecimentos formais sobre a compensação realizada, apresentando a
documentação que comprove o direito à mesma.
52. Em esclarecimento formal datado de 27/06/11 (anexo ao Termo no 08), em resposta
ao mesmo o contribuinte fez referência apenas as retenções, deixando de prestar os
esclarecimentos ou documentos relativos à compensação realizada em 01/2007. Tal fato
foi registrado no Termo de Constatação Fiscal no 10, elaborado na presença da
procuradora da empresa Fabíola Silva na reunião de trabalho em que a empresa
apresentou o referido esclarecimento formal e outros documentos. Em vista do acima
exposto, procedeu-se à glosa da compensação indevida, no levantamento nominado
acima.
53. Tendo em vista a constatação de declaração de compensação indevida na GFIP,
caracterizando o descumprimento de obrigação relativa ao correto preenchimento da
mesma, será lavrado auto de infração acessória específico.
LEVANTAMENTO DADOS DECLARADOS EM GFIP - GF
54. Levantamento não incluído nos Autos de Infração produzidos, pois já foram
constituídos pela própria GFIP. Consta dos lançamentos das bases de cálculo,
contribuições e deduções declarados pelo contribuinte nas GFIP antes do início da ação
fiscal. Serve apenas para demonstrar a apropriação dos créditos da empresa — GPS e
deduções.
LEVANTAMENTO GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES - GR.
55. Verificou-se nas GFIP de todas as competências do período 01/2007 a 12/2007,
apresentadas pelo sujeito passivo antes do início do procedimento fiscal, a declaração de
retenções compensadas. Tal situação pode ser comprovada pelo exame do anexo GFIP.
Constatou-se também a existência de GPS código de recolhimento 2631 recolhidas no
CNPJ do sujeito passivo por tomadores de serviços por ele prestados.
56. Ao realizar-se o cotejo entre os valores de retenções compensadas declarados em
GFIP diante dos recolhimentos realizados, constataram divergências, conforme tabela
abaixo.
[planilha de fls. 17 e 18]
57. O sujeito passivo foi regularmente intimado através do Termo no O8, ciência em
13/06/2011, a prestar esclarecimentos formais sobre as compensações realizadas,
apresentando a documentação que comprove o direito às mesmas.
58. Em esclarecimento formal datado de 27/06/11 (anexo ao Termo no 08), em resposta
ao Termo no 08 declarou o seguinte:
“4) Retenções/Compensações Seguem anexas todas as notas fiscais com as devidas
retenções descriminadas de INSS."
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

59. Relativamente às compensações de retenções realizadas este foi todo o conteúdo de
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo. Apresentou notas fiscais, capeadas por
Listagem pretensamente identificando as notas apresentadas. Outrossim constatou-se
que, das notas listadas não foram apresentadas as de no 597 e 598, tendo-se aposto
observação ao lado da menção registrando o fato, devidamente rubricado pela
procuradora da empresa. (Anexo Notas Fiscais Retenção). Da análise desta
documentação, concluiu-se o seguinte:
59.1. As competências 01, 02, 04, 05, 06 e 11/2007 não apresentam divergência,
portanto não serão objeto de maiores análises.
59.2. As competências 07 e 08/2007 apresentam divergências simétricas, tendo havido
então recolhimento de GPS em competência posterior à declaração da retenção.
Portanto tal fato não merece maiores aprofundamentos, formando-se convicção do
direito do sujeito passivo em realizar a compensação, apesar do equívoco.
59.3. Na competência 03/2007 o sujeito passivo declarou compensação de retenção no
valor de 17.806,39, registrando-se recolhimento de 15.166,38 (14.185,81 no
estabelecimento 0001 e de 980,57 no estabelecimento 0002). Restando então diferença
de 2.640,00.
59.4. Apresentou 9 notas fiscais, verificando-se que não há registro nesses documentos
do destaque do valor da retenção. Tal situação não prejudicaria o direito do sujeito
passivo à compensação, desde que comprovado o recolhimento da retenção. Realizou-se
a correspondência entre os valores retidos e os recolhimentos, resultando no quadro
abaixo.
[planilha de fl. 18]
59.5. Diante do acima exposto, constata-se que não foi apresentada nota fiscal para a
retenção referente a 980,57, para a qual consta recolhimento (no estabelecimento 0002),
e que, para o valor de 2.640,00 de valores compensados, referentes às notas fiscais 138,
139, 140, 141, 142 e 143 não há o correspondente recolhimento. Como essas notas
fiscais não registram o destaque do valor retido, promoveu-se a glosa deste valor de
compensações.
59.6. Na competência 09/2007 apresentou apenas a nota fiscal no 000474 emitida em
11/09/2007 para a Empresa Municipal de Informática — EMPREL no valor de
134.601,61, registrando a retenção para o INSS de 14.806,18. Tal retenção corresponde
ao recolhimento existente para a competência realizado no estabelecimento 0002.
Restou a diferença de 2.330,78 para a qual não houve apresentação de qualquer
documento ou esclarecimento, sendo, portanto, promovida a glosa deste valor
compensado.
59.7. Na competência 10/2007 declarou a compensação de retenções no valor de
20.248,70, existindo o registro de apenas 3.232,66 de recolhimentos. Apresentou as
notas fiscais abaixo:
[planilha de fl. 19]
59.8. Constata-se que tais notas apresentam o devido registro do destaque do valor da
retenção para o INSS. Assim, independente do recolhimento pelo tomador do serviço, a
empresa faz jus a compensar-se desses valores. Ainda assim, resta a diferença entre o
valor declarado de compensação de retenções na GFIP diante do somatório das
retenções destacadas nas notas fiscais (20.248,70 - 16.3893,79), restando 3.864,91 de
compensação sobre retenção declarada em GFIP para a qual não houve apresentação de
qualquer documento ou esclarecimento, sendo, portanto, promovida a glosa deste valor
compensado.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

59.9. Na competência 12/2007 apresentou apenas a nota fiscal no 000655 emitida em
05/12/2007 para a CHESF — Companhia Hidro Elétrica do São Francisco no valor de
21.372,99, registrando a retenção para o INSS de 2.351,03. Tal retenção corresponde ao
recolhimento existente para a competência. Restou a diferença de 860,29 para a qual
não houve apresentação de qualquer documento ou esclarecimento, sendo, portanto,
promovida a glosa deste valor compensado.
59.10. Na competência 13/2007 o sujeito passivo declarou em GFIP a compensação de
retenções no valor de 4.677,21. Curiosamente o mesmo valor declarado na competência
11/2007. Não houve apresentação de qualquer documento ou esclarecimento referente a
tal compensação, sendo, portanto, promovida a glosa deste valor compensado.
60. Diante de todo o acima exposto formou-se a plena convicção de que o sujeito
passivo compensou-se indevidamente de retenções declaradas em GFIP, promovendo-se
a glosa dos seguintes valores compensados, lançados no levantamento nominado acima:
[planilha de fl. 20]
61. Tendo em vista a constatação de que o sujeito passivo descumpriu obrigações
acessórias referentes à omissão do registro do destaque do valor da retenção em notas
fiscais de prestação de serviços e apresentou a GFIP com erros de valores de
compensação de retenção, foram lavrados os respectivos autos de infração.
LEVANTAMENTO - INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA
62. Do exame da folha de pagamentos apresentada pelo sujeito passivo, tanto em mídia
impressa quanto digital, verificou-se a ocorrência de pagamento das rubricas 0942 e
0943 ambas nominadas “Indenização Compensatória. Estas rubricas foram consideradas
pelo sujeito passivo como não passíveis de incidência de contribuição previdenciária.
63. Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 08 cuja ciência do sujeito
passivo se deu em 13/06/2011, tal fato foi noticiado ao contribuinte (Constatação item
1, alínea c). Tendo sido o mesmo intimado a prestar esclarecimentos formais sobre a
natureza de pagamentos e a fundamentação legal de desconsiderá-los base de cálculo de
contribuições previdenciárias, apresentando documentação de suporte (Intimação item
1, alínea c).
64. Em sua resposta ao Termo, a empresa apresentou documento assinado pelo
representante legal e pelo contador que aduz ao seguinte, relativamente ao tema
proposto na intimação (grifos nossos):
“Termo no 08:
1)Folha de Pagamento impressa.
Item a) - Já apresentado novo MANAD.
Item b) - Idem item anterior.
Item c) - Idem item anterior.”
65. Pelo conteúdo da resposta, deduz-se que o sujeito passivo teria corrigido à
informação relativa à situação de incidência de contribuição previdenciária registrada
para as rubricas 0942 e 0943 constante do novo arquivo digital de folha de pagamentos
apresentado. Tal informação é prestada no bloco K300 — Campo 11 — Indicador de
Base de Cálculo da Previdência Social. Examinando a 4o versão entregue pela empresa
(o Novo MANAD referido na resposta do contribuinte), constata-se que a empresa
manteve tais rubricas com o código “8 — Não é base de cálculo" para o campo em
questão.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

66. Como não apresentou qualquer esclarecimento relativo à natureza do pagamento
nem quanto à fundamentação legal para desconsiderá-las base de cálculo, procedeu-se
ao levantamento de tais valores como passíveis de incidência da contribuição social
previdenciária.
67. As planilhas abaixo relacionam o pagamento de tais rubricas por segurado e
competência, juntamente com o valor da base de cálculo considerada pela empresa (BC
INSS declarada), o total da base de cálculo considerada pela auditoria (Total), o
desconto do segurado devido, calculado sobre este total (Desconto do Segurado
Devido), o desconto já efetuado e a diferença a lançar.
[planilhas de fls. 21 a 24]
68. As bases de cálculo referentes a tais rubricas juntamente com a diferença do
desconto do segurado foram lançadas no levantamento que nomina este tópico.
69. Tendo em vista o acima descrito constata-se que o sujeito passivo descumpriu
obrigação acessória de preparar a folha de pagamentos de acordo com os padrões e
normas estabelecidos e que omitiu fatos geradores e contribuições das GFIP, tendo sido,
portanto, lavrados os competentes autos de infração.
LEVANTAMENTO PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS - PA.
70. Conforme noticiado nos tópicos 9.6 e 19, o sujeito passivo informou na DIPJ gastos
com prestação de serviços por contribuintes individuais à empresa, sendo que tais fatos
foram omitidos das GFIP, intimado a esclarecer o assunto, até o encerramento da
auditoria, não o fez.
71. Da análise da escrituração contábil, tomando-se por base o título das contas,
verificaram-se pagamentos a pessoas físicas pela prestação de serviços existentes na
conta 3.3.2.3.19 - Serviços prestados por Pessoa Física. Além desses, pesquisa nos
históricos dos lançamentos realizados na conta 3.3.2.3.20 - Serviços prestados por
Pessoa Jurídica resultou na constatação de alguns registros com nome de pessoa física
como beneficiário.
72. O contribuinte foi intimado através do Termo no 089 ciência em 22/06/2011, a
apresentar os documentos que lastreiam tais lançamentos contábeis. Em resposta
apresentou diversos documentos (recibos e notas fiscais de prestação de serviço —
Anexo Pagamento de Autônomos), tendo-se verificado que os pagamentos listados na
conta 3.3.2.3.19 referem-se a pessoas físicas e que aqueles constantes na conta
3.3.2,3.20 cujo histórico indica Hozana Francisca de Oliveira como beneficiária do
pagamento também são referentes a pessoa física. Não foi apresentado qualquer
documento referente ao lançamento 2667 no valor de 4.990,00, presumindo-se então
tratar-se também de pagamento de pessoa física. Verifique-se a tabela abaixo:
[planilha de fls. 24 e 25]
73. Em vista do acima exposto foram levantadas as bases de cálculo referentes a tais
pagamentos, lançadas no levantamento que nomina este tópico.
74. Tendo em vista a omissão desses valores da folha de pagamento e das GFIP, bem
como a contabilização em títulos impróprios da contabilidade (pagamentos de serviços
prestados por pessoa física escriturado em conta de pagamento de serviços prestados
pessoa jurídica) e a não apresentação de documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias (do lançamento no 2667 listado acima), fatos que constituem infração à
legislação vigente, foram lavrados os respectivos autos de infração por descumprimento
de obrigações acessórias.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

LEVANTAMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA CARTÕES DE CRÉDITO /
INCENTIVO — RI
75. Verificou-se na escrituração contábil o pagamento de despesas referentes à
utilização de cartão de premiação denominado incentive-house e de faturas de cartões
de crédito hipercard e iatúcard. O sujeito passivo foi informado da constatação pelo
Termo no 08, ciência em 13/06/2008, tendo sido intimado pelo mesmo a apresentar as
faturas e extratos de tais despesas conforme planilha de lançamentos apresentada e a
informar os colaboradores da empresa utilizadores de tais instrumentos de crédito.
76. Em resposta ao citado Termo apresentou esclarecimento formal que, no tocante ao
assunto em tela, registra apenas a expressão: “Seguem anexos comprovantes de
pagamentos solicitados dos cartões”.
77. Juntamente com tal documento apresentou faturas e extratos dos lançamentos
relativos ao hipercard, cuja análise torna bastante plausível a conclusão de que sua
utilização tenha sido coorporativa (para o trabalho). Não apresentou nenhum documento
ou esclarecimento relativo ao lançamento do pagamento de despesa relativo ao cartão de
premiação incentive house.
78. Apresentou apenas as faturas relativas aos lançamentos das despesas referentes ao
cartão de crédito itaucard. Tais documentos registram apenas os dados para pagamento
da despesa, sem nenhum detalhamento dos bens / serviços adquiridos através dos
mesmos. O documento que registra tais informações, o extrato mensal, não foi
apresentado, impedindo a análise da utilização do mesmo. Esta situação foi registrada
no Termo de Constatação Fiscal no 10, elaborado na reunião em que a procuradora da
empresa apresentou tais documentos e em sua presença, tendo a mesma dado ciência
deste Termo. Restaram então os seguintes lançamentos sem a devida apresentação da
documentação solicitada:
[planilha de fl. 26]
79. Cabe ressaltar que à beneficiária do cartão itaucard é Luciana Maria Ramos Bruere
— NIT 12177812935 CPF 43517536415, empregada da empresa e esposa do sócio
administrador. Assim, formou-se convicção de que tais instrumentos creditícios foram
utilizados pra pagar remuneração a colaboradores da empresa (empregados) sem o
devido oferecimento de tais valores à tributação. Tais valores foram, assim, lançados
como base de cálculo de remuneração de empregados no levantamento acima
nominado. O anexo Cartões de Crédito apresenta cópia dos documentos apresentados
juntamente com reprodução das páginas do livro diário onde constam os lançamentos
abaixo listados.
80. Lançou-se também a contribuição do segurado devida referente a tais lançamentos,
aplicando-se a alíquota de 8% sobre a base referente ao lançamento incentive house, já
que não foi informado pela empresa seus beneficiários e calculando-se a diferença da
contribuição do segurado a recolher no tocante ao demais lançamentos, referentes ao
itaucard de Luciana Bruere, conforme tabela abaixo:
[planilha de fls. 26 e 27]
81. Tendo em vista a omissão desses valores da folha de pagamento e das GFIP, bem
como a contabilização em títulos impróprios da contabilidade e a não apresentação de
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, fatos que constituem
infração à legislação vigente, foram lavrados os respectivos autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias.
LEVANTAMENTO REMUNERAÇÃO OMITIDA — RO
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

82. Em sua demanda para a realização de auditoria fiscal na empresa identificada à
epígrafe, a PRT encaminha subsídios contidos na Representação 345/2005 (tal
numeração foi alterada posteriormente para 638/2005) que reproduzem depoimentos
formais realizados por ex-empregados do sujeito passivo referentes ao pagamento de
complemento de remuneração a empregados sem o oferecimento de tais valores à
tributação (pagamentos “por fora”). Segundo tais relatos, o sujeito passivo utilizou-se
das seguintes práticas para operacionalizar tal situação:
82.1. Pagamento através de cartão de premiação tipo “premium card” vinculado ao
Banco Itaú.
82.2. Pagamento através de cartão de crédito exclusivo para saque do Banco do Brasil
82.3. Depósito na conta corrente bancária utilizada para pagamento de salários
vinculada ao Banco ltaú-Unibanco.
83. Relativamente ao primeiro item, a análise da documentação apresentada pela
empresa permitiu identificar na contabilidade apenas um lançamento de R$ 200,00
realtivo a pagamento de cartão de premiação incentive house. Referindo-se sempre à
documentação a que esta auditoria fiscal teve acesso, não foi identificada qualquer
evidência de utilização da segunda modalidade de pagamento.
84. Relativamente à terceira modalidade, foram encontradas na escrituração contábil
movimentações entre as contas do ativo circulante caixa e bancos que chamaram a
atenção da auditoria, pois movimentaram valores de ordem de grandeza considerável
sob o histórico generalista “líquido débito e crédito no mês. Presumiu-se que tais
movimentações serviriam perfeitamente para ocultar a prática de pagamentos de
complementos salariais a empregados “por fora”. As páginas do Livro Diário contendo
tais lançamentos estão reproduzidas no anexo Líquido Débito/Crédito no Mês. A tabela
abaixo lista-os.
[planilha de fls. 27 e 28]
85. O sujeito passivo foi intimado a prestar esclarecimentos e a apresentar
documentação de suporte a tais lançamentos através do Termo no 08, ciência em
13/06/2011, que apresentava a listagem de tais lançamentos relativos a conta 1.1.1.1.1
— Caixa. Tal Termo solicitava esclarecimentos e documentação acerca de lançamentos
na conta Caixa, abordando também outros temas, como os lançamentos de “suprimento
de caixa"” em montante de mais de 423 mil Reais, existência de registro de pagamentos
em espécie de valores relativamente altos a empresas e registro de pagamentos de
salários de empregados em espécie. Em resposta ao mesmo, apresentou o seguinte
esclarecimento formal (anexo ao Termo), abarcando todos esses temas, grifo do
contribuinte:
“Era procedimento da empresa registrar algumas operações financeiras transitando pela
conta Caixa, ou seja, alguns cheques eram emitidos com a finalidade de pagar diversas
contas, desta forma o registro contábil era realizado suprindo o Caixa de recursos e
baixando o pagamento (despesas) pelo próprio Caixa. Seguem anexos comprovantes de
pagamentos e extratos bancários solicitados.”
86. Restringindo a análise ao tema em foco (lançamentos sob o histórico “Líquido
Débito e Crédito) o texto apresentado à guiza de esclarecimento da situação não
produziu nenhum resultado, eis que nada esclarece. Informalmente a procuradora da
empresa afirmou que fora instruída pelo contador do sujeito passivo a explicar que esses
lançamentos seriam o resultado de diversas movimentações a débito e crédito realizadas
e encerrariam o seu resultado. Tal prática teria sido implementada para evitar o
lançamentos de muitos registros de valores pequenos. Segundo ela os extratos bancários
explicariam cada lançamento, pois que esses lançamentos seriam o resultado no período
da diferença entre os créditos e os débitos existentes na conta bancária em questão.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

87. Os tais extratos são cópias xerográficas de planilhas pretensamente emitidas pelo
banco Unibanco listando lançamentos diversos de recebimentos e pagamentos de uma
determinada data (foram apresentadas apenas as movimentações referentes a estas datas,
conforme quadro abaixo), apresentando também um saldo inicial e outro final (vide
anexo Planilhas Extratos Bancários).
88. Fez-se a tentativa de realizar a conciliação dessas planilhas com os lançamentos
contábeis “Líquido Débito e Crédito no Mês” existentes na conta Bancos. Procedeu-se à
totalização dos extratos fornecidos por mês e a seguir os totais mensais desses extratos
foram ladeados com os lançamentos constantes da conta Bancos com histórico “Líquido
Débito/Crédito no Mês”. As tabelas abaixo resumem tal tentativa de conciliação,
valores negativos significam créditos e valores positivos débitos:
[planilhas de fl. 29]
89. Pode-se constatar a inexistência de qualquer relação possível entre os extratos
fornecidos e os valores dos lançamentos em questão. Além de todas as evidências em
desfavor das alegações do sujeito passivo, há também incoerência no discurso
explicativo, pois verifica-se a prática de muitos lançamentos de pequeno valor na
contabilidade, denotando o cuidado de escriturar minuciosamente os fatos
administrativos, independentemente de seu valor, o que fragiliza o argumento utilizado
de agrupar diversas movimentações de pequeno valor ocorridos em cada mês num único
lançamento sob aquele histórico genérico. Abaixo estão registrados alguns lançamentos
de pequeno valor escriturados na conta Caixa, a título de exemplo:
[planilha de fl. 30]
90. Tendo em vista todo acima exposto, formou-se a convicção de que as
movimentações ocorridas a crédito da conta 1.1.1.1.1 — Caixa e a débito da conta
1.1.1.2.1 - Banco Unibanco/Itaú - CC 250046-9/19588-6 sob o histórico “Líquido
Débito / Crédito no Mês” abrigam a prática de pagamento de remuneração
complementar aos empregados omitidas da tributação.
91. Em vista da impossibilidade de refratar o montante mensal para cada empregado,
para fins de calcular a contribuição do segurado incidente sobre esta parcela
remuneratória, aplicou-se a alíquota de 8% sobre a base de cálculo mensal. Os valores
de bases de cálculo estão consignados no levantamento Remuneração Omitida, tendo
sido o sistema programado para promover o cálculo da contribuição do segurado à
alíquota acima referida.
92. Tendo em vista a omissão desses valores da folha de pagamento e das GFIP, bem
como a contabilização em títulos impróprios da contabilidade e a não apresentação de
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, fatos que constituem
infração à legislação vigente, foram lavrados os respectivos autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias.
GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — GPS
93. As guias de recolhimento apresentadas pela empresa, relativas ao período sob
análise, referentes aos recolhimentos para a Previdência Social, para Terceiros ou de
acréscimos legais existentes estão relacionadas no Relatório de Documentos
Apresentados — RDA, anexo a este auto de infração. A apropriação dos recolhimentos
efetuados pode ser visualizada no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA, também anexo.
94. Reitera-se a constatação de existência de valores de recolhimento superiores aos
valores de contribuições previdenciárias devidas declaradas pelo sujeito passivo nas
GFIP, cuja ciência foi dada ao contribuinte através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 01, onde o mesmo é intimado a proceder às devidas retificações nas
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

GFIP e/ou prestar os devidos esclarecimentos formais, o que não fez até o encerramento
desta ação fiscal.
95. Evidencia-se que as guias foram apropriadas prioritariamente no levantamento GF,
onde estão lançados os valores (fatos geradores, contribuições e deduções) declarados
pelo contribuinte em GFIP antes do início da auditoria. Tais levantamentos serviram
apenas para demonstrar a correta apropriação das guias, não fazendo parte do conteúdo
dos autos de infração lavrados. Houve aproveitamento de sobras da apropriação desses
recolhimentos no levantamento DF, contendo bases de cálculo de contribuições
previdenciárias reconhecidas pela empresa.
96. Outras eventuais sobras não puderam ser aproveitadas nos demais levantamentos
haja vista que estes (levantamentos) constituem-se de bases de cálculo de contribuições
previdenciárias não reconhecidas pela empresa e que o sujeito passivo omitiu-se em
prestar esclarecimentos e/ou retificar as GFIP sobre os fatos geradores referentes a
sobras de recolhimentos a que fora intimado pelo Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no 01, ciência em 16/03/2011. Tal omissão impossibilitou a identificação
inequívoca dos fatos geradores a que se referiam tais sobras de recolhimento. Esclarece-
se que o reconhecimento de eventuais indébitos do sujeito passivo não é objeto do
procedimento fiscal.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO — DEBCAD 37.315.685-5
(Código de Fundamentação Legal — CFL 68)
140. A empresa foi autuada apresentar o documento a que se refere o art. 32, inc. IV, da
Lei no 8.212, de 24/07/1991 (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, referentes ao período analisado (01/2007 a
12/2007).
141. O dispositivo legal infringido é a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§
3o e 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, combinado com art. 225, IV e §
4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999.
142. Os erros e omissões verificados nas GFIP constantes dos sistemas informatizados
do INSS estão descritos nos tópicos relativos aos levantamentos AT, DF, GC, GR, IC,
PA, Rl e RO.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal, demais intimações à contribuinte e seus anexos (fls. 128-166); ii) Atos
constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 167-180); iii) Procuração pública (fls.
181 e 182); iv) Documentos pessoais e comprovantes de residência (fl. 183-188); v) Recibos de
entrega de arquivos digitais e de mensagens da validação (fls. 189-202); vi) respostas da
contribuinte (fls. 203-205); vii) Capturas de tela do sistema GFIP WEB e informações do
arquivo SEFIP (fls. 206-508); viii) Folha de pagamento digital da contribuinte - Resumo mensal
por rubrica (fls. 509-520); ix) Referentes às folhas de pagamento da contribuinte (fls. 521-552);
x) Comprovante de inscrição de pessoa jurídica beneficiária do PAT (fl. 553 e 554); xi) Livros
diário e razão da contribuinte (fls. 555-607, 684-697, 730-744); e xii) Notas fiscais de serviços,
recibos e faturas (fls. 608-683); xiii) Referentes a faturas do Unibanco (fls. 698-729).
O contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2011 (fls. 755-787) alegando
que:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

a) A fiscalização deixou de analisas recolhimentos já efetuados e retenções
sofridas pela contribuinte, ofendendo o princípio da verdade material. Os
documentos apresentados pela contribuinte ao longo do procedimento
fiscal dão conta de que realizou corretamente os recolhimentos de
contribuições previdenciárias em relação aos seus segurados, mas a
fiscalização optou por presumir que foram omitidos pagamentos sem
analisar corretamente tais elementos. A presunção utilizada pela
fiscalização também dificulta a defesa da contribuinte, ofendendo o
contraditório e a ampla defesa. Também houve a aplicação de mais de uma
multa para os mesmos fatos geradores. Tudo isso implica em nulidade dos
autos de infração impugnados;
b) A contribuinte é inscrita regularmente no PAT, sendo inexigíveis
contribuições previdenciárias sobre os valores referentes a alimentação in
natura fornecida aos seus segurados. O fato de a contribuinte ter obtido a
inscrição em 07/07/2008 não desnatura os pagamentos realizados aos seus
empregados, devendo haver a exclusão de tais valores das bases de
cálculo;
c) Afirma a fiscalização que houve divergências entre os valores declarados
em GFIP e aqueles constantes das folhas de pagamento. Entende-se que
tais divergências seriam decorrentes da falta de inclusão em GFIP dos
valores que a fiscalização entende fazerem parte da base de cálculo das
contribuições. Contudo, como houve impugnação específica a cada uma
dessas inclusões, a conclusão pela divergência apenas poderia se dar ao
fim do processo administrativo. A falta de análise das guias de
recolhimento das contribuições, documentos que ora são apresentados,
descartou por completo a possibilidade de que poderiam ter ocorrido
recolhimentos corretos ou até mesmo a maior;
d) Foram glosados valores declarados pela contribuinte como compensação
na GFIP de 01/2007, no montante de R$ 8.120,22. Ocorre que se trata de
compensação por retenções havidas em períodos anteriores, como se
comprova pela documentação probatória em anexo. Ainda, houve a
aplicação de multa juntamente com a obrigação principal e mais outra
multa em auto de infração específico, o que não se pode admitir. Por esses
motivos, cabe o afastamento da glosa;
e) A fiscalização deixou de considerar diversas outras retenções que
ensejaram compensações nas GFIPs de 01/2007 a 12/2007. Por esse
motivo, juntam-se aos presentes autos as notas fiscais das tomadoras de
serviços como prova das retenções em destaque. Dessa forma, devem ser
afastadas as glosas efetuadas pela fiscalização;
f) As rubricas 0942 e 0943 - indenizações compensatórias - não devem ser
incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias cobradas, e
menos ainda cabe a exigência de multa no auto de infração principal
cumulada com multa em auto de infração de obrigação acessória. Tais
verbas estão albergadas pelo art. 28, § 9o, “e”, item 7, e “m”, da Lei no
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

8.212/91. Isso porque os abonos pagos caracterizam-se como ganhos
eventuais desvinculados do salário do empregado, os prêmios de incentivo
ao desempenho estão vinculados ao resultado da empresa e não ao salário
do empregado. Nesse mesmo sentido, descabe a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os inventivos pagos aos empregados
por meio de cartão de premiação denominado “incentive-house”.
g) Foram corretamente efetuados os recolhimentos de contribuições
previdenciárias a respeito dos contribuintes individuais e autônomos. As
divergências apontadas pela fiscalização decorrem apenas de sua recusa
em aceitar que o valor a ser utilizado como base de cálculo não
necessariamente é igual ao valor pago pela prestação do serviço, o que não
se pode admitir;
h) Descabe também a exigência da fiscalização de contribuições
previdenciárias sobre pagamentos através de cartão premiação tipo
“Premium card” vinculado ao banco Itaú, pagamento através de crédito
exclusivo para saque no Banco do Brasil e depósitos na conta corrente
utilizada para pagamentos de salários vinculados ao Itaú-Unibanco. Não
podem ser objeto de contribuições previdenciárias uma vez que estas são
retidas e recolhidas em relação a segurados, e a fiscalização presumiu
tratarem-se os lançamentos agrupados na contabilidade de remunerações
aos sócios da contribuinte. As provas dos autos demonstram que não
houve a distribuição de lucros como alegado pela fiscalização;
i) Descabe a imposição dupla de multas como efetuado pela fiscalização,
sendo uma delas nos autos de infração principais e outra por meio dos
autos de infração de obrigação acessória;
j) As exações ora cobradas possuem efeito de confisco, em descompasso
com o art. 150, IV, da CF;
k) Descabe a incidência de juros sobre as multas aplicadas;
l) Cabe a realização de perícia para responder aos quesitos formulados às fls.
785 e 786, indicando-se o perito identificado às fls. 786 e 787.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 787.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
788 e 789); ii) Documentos pessoais (fl. 790 e 791); iii) Atos constitutivos e alterações
contratuais da contribuinte (fls. 792-803); iv) Cópias de documentos dos autos de infração (fls.
803-924); v) GPS de 01/2007 a 12/2007 (fls. 925-931); vi) Notas fiscais com retenções de INSS
do ano de 2007 (fls. 932-951); vii) Resumos das folhas de pagamento de 01/2007 a 12/2007 (fls.
952-964); viii) folhas de pagamento de 01/2007 a 12/2007 (fls. 965-1233); e ix) Referentes a
pagamentos relativos ao Unibanco, incluindo demonstrações contábeis, faturas e cópias do livro
razão da contribuinte Demonstração contábil elaborada pela contribuinte (fl. 1234-1466).
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do despacho no 2.755, de 26 de janeiro de 2012 (fls. 1471-1473), determinou a conversão
do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Do exame preliminar do crédito tributário, verificamos que existem saldos de
recolhimentos não aproveitados para abater o crédito tributário apurado, como se
observa no RADA (fl. 91/94). No entanto, o art. 457, incisos III e IV, da IN RFB no.
971/2009 determina a apropriação dos saldos de recolhimentos aos valores apurados em
folha, ainda que não reconhecidos pelo sujeito passivo, e, posteriormente, aos valores
lançados com base na contabilidade.
Observa-se, também, que não foi apresentado o fundamento legal para o procedimento
de aferição indireta das bases de cálculo do levantamento RO – Remuneração omitida.
Por todo o exposto, entendemos necessária a requisição de diligência para que a
Fiscalização:
(a) aproprie os saldos de recolhimentos para os demais levantamentos;
(b) Apresente a fundamentação legal para o lançamento de ofício das importâncias
apuradas na movimentação contábil entre caixa e bancos, descrita no levantamento RO.
O contribuinte deve ser cientificado da diligência, do seu resultado e dos demais
documentos acrescentados, reabrindo-lhe prazo para manifestação acerca dos novos
elementos juntados aos autos.
Com isso, foi juntado o relatório fiscal complementar de fls. 1476-1480, que
menciona o seguinte:
3. Relativamente à determinação contida no item “a” da demanda acima transcrita, os
normativos internos de procedimentos que regem a atividade de fiscalização da Receita
Federal do Brasil impõem condições ao aproveitamento de “sobras de recolhimento”,
quando existentes, sendo que tal posicionamento lastreia-se no disposto pelo § 5o do art.
463 da Instrução Normativa RFB 971/2009. São as seguintes condições:
a) Recolhimento anterior ao início de procedimento fiscal;
b) Prestação de esclarecimentos formais identificando os fatos geradores das
contribuições recolhidas e Entrega ou retificação da GFIP (para atender intimação
fiscal);
c) Tratar-se de erro de fato na entrega ou preenchimento da GFIP.
4. O Auditor notificante intimou o sujeito passivo a prestar esclarecimento formal no
qual fossem inequivocamente identificados os fatos geradores a que tais sobras de
recolhimento se referiam e a retificar as GFIP de forma a incluí-los, promovendo, assim,
a constituição do crédito tributário referente a tais sobras de recolhimentos (Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 01). O contribuinte não atendeu à intimação, razão
pela qual tais sobras de recolhimento não foram aproveitadas quando do levantamento
do auto de infração pela fiscalização.
5. Entretanto o direito do contribuinte de utilizar-se de tais sobras de recolhimentos para
amortizar créditos já constituídos é garantido pela norma, conforme prescrito no art. 457
da Instrução Normativa RFB 971/2009, sendo este aproveitamento possível nas fases de
tramitação do processo subsequentes à constituição do crédito tributário realizado
através da formalização dos autos de infração lavrados.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

6. Neste sentido, para viabilizar tal aproveitamento na fase oportuna, apresenta-se
abaixo planilha contendo os valores de tais sobras, por competência e os valores de
créditos tributários previdenciários constituídos, por levantamento e competência, todos
os valores são históricos, não computados juros e multa:
[planilha de fl. 1478]
7 Tendo em vista possibilitar a aplicação do disposto no art. 457 da IN 971/2009,
apresenta-se a relação dos Levantamentos e respectiva origem dos dados (Folha de
Pagamentos, Contabilidade ou GFIP).
[planilha de fl. 1478]
8 Apresenta-se, a seguir, conforme requisitado pela DRJ/REC, a fundamentação legal
do levantamento RO - Remuneração Omitida. Conforme detalhadamente descrito nos
parágrafos de no 82 a 90 do relatório fiscal, o sujeito passivo foi regularmente intimado
a esclarecer as movimentações havidas sob o histórico “Líquido Débito e Crédito no
Mês” registradas na conta Caixa e a apresentar a devida documentação de suporte.
9 Outrossim, os esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo não elucidam a que
fatos administrativos tais lançamentos referem-se (vide parágrafo 85 do relatório fiscal),
não tendo o mesmo apresentado a devida documentação de suporte a tais lançamentos,
pelo que foi lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
conforme descrito no item 119.6 do relatório fiscal. Assim, o crédito tributário
previdenciário lançado no Levantamento RO — Remuneração Omitida foi apurado por
meio de aferição indireta com fulcro no art. 33, da Lei 8.212/91, assim assentado:
[transcrição do texto legal]
A contribuinte foi intimada do relatório complementar em 15/08/2012 (fl. 1481).
Apresentou impugnação complementar em 14/09/2012 (fls. 1484-1520), pela qual alega os
mesmos argumentos já constantes de sua manifestação anterior, além de alegar que, apesar de ter
identificado o seu direito à apropriação de saldos de recolhimentos, a fiscalização deixou de
fazê-lo.
A impugnação complementar veio acompanhada dos seguintes documentos: i)
Procuração (fls. 1521 e 1522); ii) Documentos pessoais (fls. 1523 e 1524); iii) Atos constitutivos
e alterações contratuais da contribuinte (fls. 1525-1536); e iv) Cópias de documentos dos autos
de infrações (fls. 1537-1541).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-41.727, de 12 de julho de 2013 (fls. 1544-1572), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATO
DECLARATÓRIO. APROVAÇÃO PELO MINISTRO DE ESTADO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários e deverá rever de
ofício os já constituídos, relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica
do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. SEGURADOS EMPREGADOS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de remuneração
de empregados, integrando, para efeito de incidência de contribuições previdenciárias, o
salário-de-contribuição dos segurados.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A empresa prestadora de serviços somente poderá compensar o valor retido quando a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo ou desde que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor, devendo ser glosadas as
compensações que não atendam a essas condições.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. JUROS.
Os créditos constituídos em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
relativa às contribuições previdenciárias estão sujeitos aos juros previstos na lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de setembro de 2013 (fls. 1603 e 1604), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 11 de outubro de 2013 (fls. 1606-1642). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer das alegações
de inconstitucionalidade, em respeito à Súmula CARF no 02.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do pedido de perícia.
Entende a recorrente que caberia a produção de prova pericial. Nesse sentido,
formulou pedido conforme demanda o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, com a indicação do
perito e dos quesitos a serem respondidos. Ocorre, entretanto, que a prova pericial não é
necessária para o deslinde do feito, como bem pontuou a DRJ:
Quanto à perícia requerida, considera-se desnecessária para o deslinde do presente
julgamento.
A perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por
uma das partes. Com efeito, a realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador,
o que não é o caso dos presentes autos.
No caso sob exame, basta a prova documental, já devidamente produzida, para
demonstrar todos os fatos controvertidos. Assim, rejeita-se o pedido de perícia, com
fundamento no art. 18 do Decreto no. 70.235/72, por ser prescindível para a resolução
do mérito.
De fato, tem-se que a questão pode e deve ser resolvida apenas com base nas
provas documentais já constantes dos autos, descabendo acolher o pedido da recorrente.
2. Do mérito.
Tem-se que os argumentos de mérito aduzidos no recurso são essencialmente os
mesmos que já constavam da impugnação administrativa (exceto aquele referente aos valores de
alimentação in natura, que estão ausentes no recurso por terem sido deferidos), não tendo a
recorrente levantado mais nenhum fundamento que viesse a contrapor o que foi consignado pela
DRJ. Isso posto, bem como por concordar com os fundamentos desta última, adoto-os como
razões de decidir e os transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF:
Do princípio da verdade material
Completamente desprovida de fundamento a argüição de que a autoridade fiscal não
conferiu os documentos do sujeito passivo. Nos termos de constatação e intimação (f.
129/161) emitidos, dez no seu total, verifica-se o cuidado do auditor ao requisitar os
diversos documentos e relatar as inconsistências encontradas, formulando os respectivos
pedidos de esclarecimentos.
Todos os recolhimentos apresentados foram considerados e estão listados no relatório
de documentos apresentados – RDA (f. 49). Quanto às retenções não consideradas, o
sujeito passivo não comprovou o destaque do valor retido durante a ação fiscal, nem o
recolhimento, por isso não foram consideradas.
No relatório fiscal, por sua vez, resta consignado, para cada levantamento, o documento
que serviu de base para a apuração (folha de pagamento, contabilidade, GFIP).
Destaca-se nas planilhas, inclusive, a individualização dos lançamentos contábeis onde
foi apurada a base de cálculo, indicando-se sempre o seu histórico.
Ainda que bastasse a indicação de tais documentos, de confecção e guarda do sujeito
passivo, cuidou a autoridade lançadora de trazer ao feito cópias de todos os elementos
mencionados, conforme vasto material probatório anexado (f. 167/744).
Tem-se, portanto, que o lançamento teve por base os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, e não presunções, restando perfeitamente atendido o princípio da busca
pela verdade material.
Adiante serão detalhados, em cada levantamento, os documentos individualmente
analisados pelo Fisco.
Dos recolhimentos
Todas as guias recolhidas pelo sujeito passivo, código de pagamento 2100, apresentadas
com a Impugnação (f. 925/930) foram consideradas no lançamento, estando listadas no
Relatório de Documentos Apresentados – RDA (f. 49).
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

A GPS no valor de R$1.143,60 (f. 931) não pôde ser aproveitada porque não pertence
ao Autuado, tendo sido recolhida em CNPJ de outra pessoa jurídica
(08.085.808/000120).
O sujeito passivo foi intimado para prestar esclarecimentos acerca dos recolhimentos
que superavam os valores declarados em GFIP ou apresentar as GFIP retificadoras.
Deixando de tomar qualquer providência, não puderam ser aproveitados os saldos de
recolhimentos pela Fiscalização.
A apropriação dos valores recolhidos aos valores declarados em GFIP e aos diversos
levantamentos está demonstrada no relatório de apropriação de documentos
apresentados – RADA (f. 91/94) e no Discriminativo do Débito – DD (f. 81/90, 99/104,
112/120).
Rejeita-se, portanto, a reclamação de que a autoridade fiscal não teria levado em
consideração os recolhimentos efetuados.
Dos saldos de recolhimentos
A fiscalização constatou recolhimentos superiores aos valores declarados como devidos
nas GFIP. Tendo intimado o sujeito passivo, conforme termo de constatação e
intimação n.o 1, para prestar esclarecimentos e retificar as GFIP, não obteve qualquer
explicação do Autuado. Nesse contexto, correto o procedimento fiscal em não apropriar
os saldos de recolhimentos, haja vista não saber a que fatos geradores se referiam.
No entanto, considerando que o pagamento é forma de extinção do crédito tributário,
conforme previsto no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n.o
5.172/66, deve-se considerar a apropriação dos pagamentos conforme prescreve o art.
457, da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009:
Art. 457. Constatado recolhimento parcial de crédito constituído na forma do art. 456,
inclusive de crédito objeto de contencioso administrativo sem o documento
discriminativo do débito, observar-se-á, na apropriação do pagamento, a seguinte
ordem: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de
2010)
I - valores declarados em GFIP;
II - lançados com base na folha de pagamento e reconhecidos pelo sujeito passivo;
III - lançados com base na folha de pagamento, mas não reconhecidos pelo sujeito
passivo;
IV - lançados com base na contabilidade.
§ 1o Se o valor parcial recolhido for igual ou superior às contribuições retidas ou
descontadas de segurados, considerar-se-á cumprida a obrigação decorrente daquela
responsabilidade.
§ 2o Se o valor parcial recolhido for inferior às contribuições retidas ou descontadas de
segurados, a diferença constituirá débito decorrente daquela responsabilidade.
§ 3o Na hipótese do § 2o, deverá ser emitida a RFFP, pela configuração, em tese, do
crime contra a Previdência Social previsto no art. 168a do Código Penal, introduzido
pela Lei no 9.983, de 2000.
§ 4o A apropriação de que trata este artigo aplica-se, somente, aos recolhimentos feitos
por GPS.§ 5o A apropriação de valores recolhidos por GRPS (até 23 de julho de 1999)
será feita na ordem dos respectivos campos, observado, quanto ao campo "empresa", a
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

prioridade das contribuições previdenciárias em relação às destinadas ao custeio de
benefícios concedidos em razão do GILRAT.
Tendo em conta a ordem de apropriação do pagamento prevista nos §§1o e 2o do
dispositivo transcrito, entendemos que os saldos de recolhimentos devem ser utilizados
inicialmente para abater o crédito tributário relativo à contribuição dos segurados (AI
37.315.6839) e, após, à contribuição da empresa (AI 37.315.6820), na ordem prevista
nas alíneas do caput, resultando na seguinte apropriação:
[planilha de fl. 1558]
Efetuadas as apropriações dos saldos de pagamentos, resta atendido o pedido manejado
no aditivo à impugnação. Entretanto, remanesce crédito tributário lançado, pelo que
devem ser analisadas as demais argumentações da defesa.
[...]
Das divergências GFIP x Folha de pagamentos
No relatório fiscal (f. 16), ao tratar do levantamento DF – Diferenças Fopag X GFIP, a
Fiscalização registrou em planilha, por segurado, o valor da base de cálculo constante
da folha de pagamentos e o valor da base de cálculo constante da GFIP, indicando a
diferença de base de cálculo não declarada.
Em outras palavras, o objeto do lançamento é a base de cálculo reconhecida pela
empresa nas folhas de pagamento e não declaradas em GFIP.
Não se trata, portanto, de rubricas que o sujeito passivo não considerou como base de
cálculo, mas da comprovação de omissão de declaração de bases de cálculo
reconhecidas pelo sujeito passivo em folha de pagamento. Logo, descabida a
argumentação de que não sabe a que se refere as divergências ou de que foram objeto de
impugnação.
Ressalte-se que o Autuado foi intimado das divergências, conforme termo de
constatação de intimação fiscal no. 7 (f. 149/151), ocasião em que lhe foi franqueado
prazo para corrigi-las.
As divergências não corrigidas estão apontadas, por segurado, no item 47 do relatório
fiscal, e as bases de cálculo não declaradas foram objeto do presente levantamento.
Conforme já dito, houve a apropriação dos recolhimentos a este levantamento,
conforme demonstrado no RADA (f. 91/94), tendo sido suficientes para zerar as
contribuições da empresa e dos segurados deste levantamento. No entanto, restaram não
recolhidas as contribuições para terceiros incidentes sobre as diferenças de base de
cálculo não declaradas, devidamente explicitadas no DD respectivo (f. 112/120).
Rejeitada a reclamação.
Da compensação em 01/2007 Em sua defesa, o contribuinte alega que a compensação
de R$8.120,22, declarada na GFIP da competência 01/2007, decorre de saldo de
retenções sofridas no exercício 2006.
As contribuições sociais sujeitam-se ao lançamento por homologação, nos moldes do
art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no. 5.172/66), cabendo ao sujeito
passivo apurar o tributo e antecipar o pagamento do montante devido, sujeitando-se ao
posterior exame e homologação da autoridade administrativa. Sobre a comprovação do
cumprimento das obrigações, dispõe o §11 do art. 32 da Lei no. 8.212/91:
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Desse modo, tendo efetuado a compensação, cumpre ao sujeito passivo demonstrar a
origem dos créditos a seu favor, bem como a forma de atualização dos valores, de modo
a possibilitar que a autoridade verifique a regularidade da extinção do crédito tributário
em cada competência.
Ao contrário do que alega na impugnação, o contribuinte foi formalmente intimado para
prestar esclarecimentos e apresentar os documentos de origem dos seus créditos
conforme termo às f. 152/156. Em sua resposta (f. 204/205), contudo, nenhum
esclarecimento trouxe acerca desta compensação, quando era o momento de apresentar
toda a documentação de origem dos seus créditos.
Também com a impugnação, não trouxe qualquer demonstrativo da origem do valor
compensado, nem demonstrativo de saldo de retenções do exercício 2006, nem
quaisquer outros documentos que o socorressem.
Resulta, assim, sem fundamento a reclamação, porquanto desprovida de provas. Logo,
correta a glosa da compensação efetuada.
Das retenções de 11% sobre as notas fiscais de serviços prestados
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições devidas à
Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, conforme
prescreve o art. 203, da Instrução Normativa SRP n.o 03/2005, vigente à época dos fatos
geradores.
Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, a empresa contratada poderá
efetuar a compensação do valor retido, desde que a contratante tenha efetuado o
recolhimento desse valor.
Quanto ao destaque na nota fiscal, assim prescreve o §1.o, do art. 31, da Lei n.o
8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art. 33.(Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu
serviço.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Observa-se, portanto, que deve ser destacado, na nota fiscal, o valor retido. O sujeito
passivo foi regularmente intimado Termo de Constatação e Intimação Fiscal n o. 8 (f.
152/156) – a prestar esclarecimentos sobre as compensações de retenções efetuadas no
período de 01 a 12/2007, apresentando a documentação que comprove o direito às
mesmas.
Nos esclarecimentos (f. 204/205), o sujeito passivo simplesmente declarou que seguem
anexas todas as notas fiscais com as devidas retenções discriminadas. Da análise dos
documentos apresentados, o Fisco efetuou a glosa das compensações para as quais não
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

havia destaque do valor retido nas notas fiscais, nem recolhimentos no conta corrente da
empresa.
Nas notas fiscais trazidas com a impugnação (f. 932/951), o Autuado deixou de fazer o
destaque do valor retido nas notas das f. 932/941. Para estas, somente poderia ser feita a
compensação com a comprovação do recolhimento. Estas notas são todas da
competência 03/2007: NF 143, de 13/03/2007, R$4.000,00 (f. 933); NF 142, de
13/03/2007, R$4.000,00 (f. 934); NF 141, de 13/03/2007, R$4.000,00 (f. 935); NF 140,
de 13/03/2007, R$4.000,00 (f. 936); NF 139, de 13/03/2007, R$4.000,00 (f. 937); NF
138, de 13/03/2007, R$4.000,00 (f. 938); NF 124, de 06/03/2007, R$100.661,60 (f.
939); NF 123, de 06/03/2007, R$20.479,40 (f. 940); NF 135, de 08/03/2007,
R$7.820,80 (f. 941). Todas as notas fiscais apresentadas não possuem o destaque do
valor retido, portanto, somente podem ser considerados os valores efetivamente
recolhidos, que totalizam R$15.166,38, conforme procedimento demonstrado no item
59.3 do relatório fiscal (f. 18). Uma vez que foram declaradas em GFIP compensações
de retenções no valor de R$17.806,39, correta a glosa da diferença de R$2.640,00,
efetuada pela Fiscalização.
Para as competências 07 e 08 foram apresentadas as seguintes notas fiscais: NF 391, de
26/07/2007, R$7.820,80 (f. 948), valor retido R$860,29; NF 369, de 11/07/2007,
R$77.943,93 (f. 949), valor retido R$8.573,83; NF 373, de 17/07/2007, R$55.076,21 (f.
950), valor retido R$6.058,38; NF 369, de 11/07/2007, R$77.943,93 (f. 949), valor
retido R$8.573,83; NF 421, de 08/2007, R$7.820,80 (f. 943), valor retido R$860,29; NF
422, de 07/08/2007, R$121.177,32 (f. 944), valor retido R$13.329,51. Para estas
competências, todos os valores foram recolhidos, por isso não houve levantamento, não
havendo qualquer reparo a fazer no lançamento.
A NF 474, de 11/09/2007, R$134.601,01 (f. 942), valor retido R$14.806,11, foi a
mesma apresentada e considerada pelo Fisco na competência 09/2007, conforme relato
no item 59.7 (f. 19). Para as diferenças apuradas não foram apresentadas outras notas
fiscais com valor retido nem guias de retenção, pelo que não existe qualquer ajuste
sobre o lançamento.
Na competência 10/2007, compensou R$20.248,70 em GFIP, e apresentou as mesmas
notas fiscais trazidas com a impugnação: NF 520, de 05/10/2007, R$15.368,12 (f. 945),
valor retido R$1.469,39 ; NF 523, de 06/10/2007, R$16.029,74 (f. 946), valor retido
R$1.763,27; NF 526, de 08/10/2007, R$119.555,70 (f. 947), valor retido R$13.151,13.
Os valores retidos nessas notas foram considerados pelo Fisco e totalizam R$16.383,79,
pelo que foi exigida pelo Fisco a diferença de R$3.864,91, para a qual o sujeito passivo
não trouxe qualquer outro elemento que lhe socorra. Mantido o lançamento.
Por fim, para a competência 12/2007, a impugnação apenas trouxe a NF 655, de
05/12/2007, R$21.372,99 (f. 951), valor retido R$2.351,03, em contraste com a GFIP
que aponta R$3.211,32 em retenção, não havendo qualquer outro documento que sirva
de base para a declaração da diferença de R$860,29 em GFIP. Assim, não comprovada
a retenção nem o recolhimento, resta correta a glosa efetuada pelo Fisco.
Não houve qualquer impugnação ou documento relativo à competência 13/2007, pelo
que fica mantido o lançamento.
Das rubricas 0942 e 0943 – indenização compensatória
O sujeito passivo foi intimado (TCIF n.o 8) para prestar esclarecimentos acerca da
natureza dos pagamentos efetuados sob as rubricas 0942 e 0943 – indenização
compensatória e a fundamentação legal para desconsiderá-las da base de cálculo.
Em resposta, o sujeito passivo apenas informou haver apresentado outro arquivo
MANAD. No entanto, examinando o novo arquivo no formato MANAD, o Fisco
constatou que as rubricas permaneciam sem incidência.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Por não haver prestado qualquer esclarecimento, as rubricas foram consideradas base de
cálculo e incluídas no presente lançamento.
Com a impugnação, o sujeito passivo limitou-se a alegar que a verba teria natureza de
ganho eventual, mas não trouxe qualquer elemento para demonstrar esse fato, nem que
se trata de prêmios desvinculados do salário, ou de valores correspondentes a transporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Nesses termos, por falta de qualquer indício
probatório, não foi demonstrada a violação ao art. 28, § 9 o., alínea “e”, item 7 e alínea
“m” da Lei no. 8.212/91, pelo que o lançamento permanece incólume.
Em contradição com as alegações, termina a impugnação por dizer que as rubricas
“0942 e 0943 – indenização compensatória” são prêmios conhecidos como incentivos
ao desempenho. Uma vez mais, não traz qualquer documento para demonstrar tal
afirmação, nem que estariam desvinculados do salários. Além disso, prêmios são
parcelas de natureza salarial, como se demonstrará em título próprio deste voto, pelo
que, ainda que comprovada essa natureza para as rubricas, haveria a incidência de
contribuição previdenciária.
Como relatado, a multa (AI no. 37.315.6855) foi aplicada pelo descumprimento de
obrigação acessória em razão de a empresa ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01 a 13/2007. A penalidade tem fundamento no §4o do art. 32, da Lei no
8.212/91, na redação vigente à data dos fatos geradores.
Como determina o §3o, do art. 113, do CTN, a obrigação acessória, pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Portanto, tendo causas diversas, não há problema em exigir o cumprimento da obrigação
tributária principal e da multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória, vez
que assim determina a legislação tributária.
Da remuneração paga aos contribuintes individuais
Conforme já dito, os saldos de recolhimentos não foram aproveitados pela Fiscalização
porque o sujeito passivo deixou de prestar os esclarecimentos necessários, não sendo
possível identificar a quais fatos geradores se referiam. Uma vez determinada a
apropriação dos referidos saldos no presente acórdão, resta atendido o pedido do
Impugnante, não havendo, por conseguinte, bitributação ou exigência de tributo sem
causa.
Por outro lado, necessário esclarecer que a legislação impõe limite individual somente
para a contribuição dos segurados, não havendo tal restrição para a contribuição da
empresa, que incide sobre a totalidade dos rendimentos pagos aos obreiros.
Desse modo, considerando que no presente processo não estão sendo exigidas
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais, não há como aplicar
qualquer limitação à exigência das contribuições patronais, pelo que resulta inútil a
argumentação da defesa.
Dos incentivos prestados aos funcionários
Para compreender a abrangência da base de cálculo da contribuição previdenciária,
necessário examinar conjuntamente o art. 195 com o §11, do art. 201 da Constituição
Federal:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.(Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998) (grifou-se)
Nesse sentido, a Lei n.o 8.212/91 definiu a base de cálculo como salário-de-
contribuição nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Observa-se, portanto, que os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária.
No caso dos autos, tem-se pagamentos realizados a título de incentivo por produtividade
(prêmio), por meio de cartão premiação “Incentive house”. Tais pagamentos ocorrem
quando determinada empresa fixa metas e impõe requisitos para que os empregados
aufiram resultados financeiros ou de outra natureza.
O fato eleito como hábil a ensejar o prêmio tende a ser favorável ao empregador, porém
vinculado à conduta do trabalhador ou grupo destes (produção e/ou produtividade;
assiduidade; zelo, etc). A condição imposta para a percepção do prêmio é a atividade do
obreiro decorrente do seu contrato de trabalho: atingindo as metas estabelecidas
segundo critérios de produtividade, o empregado obtém direito à premiação. Desta
forma, os prêmios são parcelas contraprestativas e integram o salário-de-contribuição,
não havendo, nos autos, comprovação de qualquer hipótese que afaste a incidência.
No caso sob análise, não há liberalidade por parte da empresa, mas submissão ao
programa de incentivo estabelecido. Evidente, portanto, que não se trata de distribuição
de premiação eventual, mas de pagamento de caráter remuneratório, que se formalizou
impropriamente, por intermédio de cartões de incentivo, a dificultar sobremaneira a
fiscalização dos valores transferidos como premiação.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Desta forma, fica evidente a correspondência entre os valores pagos e a prestação dos
serviços, caracterizando a natureza remuneratória da rubrica, razão pela qual são
devidas as contribuições sociais correspondentes, mesmo quando o pagamento da
remuneração é realizado por meros intermediários.
A mesma argumentação se aplica ao valor pago com cartão de premiação tipo
“premium card”, vinculado ao banco Itaú.
Diga-se, ainda, que em nenhum momento a autoridade fiscal quis impedir a participação
da sra. Luciana Maria Ramos Bruere nos programas de premiação, mesmo porque
sequer foi mencionado esse fato no relatório fiscal.
O que a Fiscalização apurou nominalmente foi o pagamento de despesas de cartão de
crédito (Itaucard) da sra. Luciana Maria Ramos Bruere, para os quais a empresa foi
intimada a prestar esclarecimentos, conforme termo de constatação e intimação n.o 10.
Não havendo prestado quaisquer esclarecimentos, os valores representam aumento
patrimonial, e as despesas foram consideradas remuneração indireta da referida
empregada, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ressalte-se
que, mesmo na impugnação, o sujeito passivo não apresentou qualquer explicação ou
documentos que pudessem afastar a incidência da contribuição.
Improcedentes, portanto, todas as reclamações nessa matéria.
Ressalve-se neste ponto que, ao contrário do que menciona a decisão recorrida, é
até possível que as premiações de incentivos sejam excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Entretanto, é necessário que o contribuinte comprove que tais
parcelas não tem natureza salarial, conforme se vê nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
O deferimento para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do
Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não
é o caso concreto.
(Acórdão no 2301-009.412, de 01 de setembro de 2021, da 1a Tuma Ordinária, da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO EM FORMA DE
REMUNERAÇÃO DIRETA.
Incide contribuição previdenciária quando a natureza jurídica dos juros do capita
próprio são distorcidas e pagas em desacordo com a legislação vigente, pagando em
forma de remuneração supostos diretores que não constam do quadro societário
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSA
DE
ESTUDOS
DE
GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
ABONO E PRÊMIOS. Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n°
16, de 20 de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios
previstos em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando
cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso
somente os abonos estavam previstos em convenção coletiva e portanto, somente estes
devem ser excluídos da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. O deferimento para a diligência
requerida deve estar motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir
as provas para as comprovações requeridas, o que não é o caso concreto.
(Acórdão no 2301-009.410, de 01 de setembro de 2021, da 1a Tuma Ordinária, da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).
Como no presente caso não houve a comprovação acima citada, é forçoso
concordar com a DRJ no sentido de que as parcelas questionadas não devem ser excluídas da
base de cálculo das exações ora cobradas.

Prossegue a DRJ:

Dos depósitos efetuados pela Impugnante
De início, necessário esclarecer que a matéria objeto da apuração teve origem na
representação no 345/2005, do Ministério Público do Trabalho, que reproduz
depoimentos de ex-empregados do Autuado, referentes ao complemento de
remuneração sem o oferecimento dos valores à tributação (pagamentos “por fora”),
conforme item 82 do relatório fiscal (f. 27).
Aos pagamentos efetuados com cartão de premiação tipo “premium card”, vinculado ao
banco Itaú, não se retornará, visto já terem sido tratados no capítulo relativo aos
incentivos prestados aos funcionários.
Quanto a pagamentos através de cartão de crédito exclusivo para saque no Banco do
Brasil, na documentação examinada pela auditoria não foi identificada qualquer
evidência de utilização desta modalidade de pagamento, consoante relatado no item 83
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

(f. 27) do relatório fiscal. Não tendo sido lançados valores a este título, irrelevante a
discussão da matéria.
Por fim, quanto aos depósito na conta corrente utilizada para pagamentos de salários,
vinculada ao banco Itaú Unibanco, o Impugnante não apresentou qualquer nova prova
para desconstituir o crédito tributário.
Os documentos trazidos com a impugnação(f. 1234/1466) consistem em planilhas,
extratos bancários e razão da conta contábil n.o “1.1.1.2.1 –Banco Unibanco/Itaú – cc
2500469/195886”, já examinados pelo Fisco durante a ação fiscal.
As planilhas apresentam valores a débito e crédito e históricos genéricos, tais como:
cheque compensado, débito interagência, depósito interagência, cheque pago caixa, etc).
Sem estar acompanhadas dos documentos comprobatórios, estas planilhas nada provam.
Igual sorte têm os extratos bancários, que não têm o condão de esclarecer a que se
referem os débitos e créditos na conta corrente, por estarem desacompanhados de
qualquer elemento de prova.
Nos registros do livro Razão, da citada conta, diversos históricos demonstram fatos
geradores de contribuições previdenciárias, tais como pode ser visto na competência
01/2007 (f. 1247/1253): férias 01/2007 – Sálvio Melo Viana Filho; adiantamento salário
de Sylvia Ayram R. Moreira; Rescisão 01/2007 – Bruno de Oliveira Barros; salário
12/2006 – Taís de Souza de Santana; Pró-labore André Castim; dentre outros.
Lançamentos semelhantes são observados nas demais competências e, quanto a estes, as
provas trazidas com a impugnação ratificam o lançamento ao invés de contestá-lo.
Outros históricos do Razão têm registros genéricos, que não esclarecem a natureza dos
lançamentos, tais como: suprimento de caixa, contas – F0251, contas – F0141, contas –
F0137, recebido nfs diversas, liquido débito e crédito n/ mês etc.
Quanto a estes lançamentos, o sujeito passivo foi intimado para prestar esclarecimentos
e apresentar a documentação, conforme termo de constatação e intimação n.o 8 (f.
152/156), atendendo ao princípio da busca da verdade material. Em resposta, disse que:

Desprovida dos documentos que dão suporte aos lançamentos, não apresentados ao
Fisco nem carreados com a impugnação, a afirmativa nada esclarece.
Em conseqüência da não apresentação dos documentos, o Fisco tem fundamento para
lançar os valores como base de cálculo, com fundamento no §3.o, do art. 33, da Lei n.o
8.212/91, como bem esclarecido no relatório fiscal complementar:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Tem-se assim, por regular a pretensão fazendária e escorreito o arbitramento efetuado
pelo Fisco, ao qual deu causa o próprio Autuado ao sonegar os documentos que dão
suporte aos seus registros contábeis.
A Fiscalização tentou ainda fazer a conciliação dos valores contidos nos extratos
bancários com os constantes da contabilidade. Como se observa nas tabelas constantes
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

do item 88 (f. 29) do relatório fiscal, os valores em nada coincidem, pelo que restou sem
cabimento o argumento de defesa.
Não se trata, portanto, de ato fiscal baseado em mera presunção, mas estamos diante de
lançamento fiscal cujos valores foram apurados na escrituração contábil apresentada ao
Fisco e que faz prova contra o sujeito passivo, nos termos do art. 378 do Código de
Processo Civil1. O Autuado teve oportunidade e deixou de apresentar os documentos
que pudessem elidir o lançamento, pelo que sua argumentação resultou inócua.
Embora alegue que as contribuições previdenciárias são retidas e recolhidas em relação
aos segurados, o Impugnante não apresentou qualquer prova nesse sentido.
Também em conseqüência de não ter apresentado os documentos que dão suporte aos
lançamentos contábeis, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que se tratam
de valores agrupados, nem que incluiriam operações que não são fato gerador de
contribuição previdenciária.
O exame da documentação trazida com a defesa, revela que os valores das planilhas,
dos extratos bancários e dos lançamentos contábeis não coincidem, resultando falsa,
portanto, a afirmação de defesa segundo a qual teria demonstrado se tratar de
lançamentos agrupados. Impossível, também, identificar a quais operações se referem o
lançamento no valor de R$22.092,50, visto não constar do feito os documentos de
origem das operações.
Por fim, diga-se que em nenhum momento os valores apurados foram identificados
como distribuição de lucros ou remuneração de sócios, pelo que rejeita-se qualquer
argüição nesse sentido.
Uma vez que o sujeito passivo não apresentou os documentos em que se apoiam os
lançamentos contábeis durante a ação fiscal, nem os trouxe com a impugnação, é
impossível afastar a incidência da contribuição previdenciária.
Das multas aplicadas
As multas relativas à obrigações principais, decorrentes da falta de pagamento do
tributo na época própria, foram aplicadas conforme dispositivos indicados nos
fundamentos legais do débito (f. 95/97, 109/110 e 125/126).
No auto de infração n.o 37.315.6855, foi aplicada a multa prevista no art. 32, §4o, da Lei
no 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de a empresa ter apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas a contribuições previdenciárias.
Observa-se, portanto, que as multas têm motivações diferentes, não tendo sido aplicadas
duas penalidades pela mesma conduta, como argumenta o Impugnante, restando
afastados os precedentes do Conselho de Contribuintes.
Tratando-se de dispositivos legais vigentes e cogentes, exige-se a sua aplicação pelo
administrador tributário, de modo vinculado, sem que possa fazer juízo quanto à sua
severidade. Reclamações improcedentes.
[...]
Dos juros de mora
Ao contrário do que postula a impugnação, havia dispositivo na Lei no 8.212/91, vigente
à época dos fatos geradores, que determinava a incidência de juros de mora sobre os
débitos com a União:
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
(Artigo restabelecido, com nova redação dada e parágrafo único acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97)
Nos autos de infração relativos a obrigação principal (exigência de tributo), incidiu a
multa e os juros sobre o principal de forma independente, sem ter havido incidência de
juros sobre a multa.
A multa isolada aplicada no AI no 37.315.6855, por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de a empresa ter apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas a contribuições previdenciárias, insere-se no conceito de
outras importâncias arrecadadas, atraindo a aplicação do transcrito art. 34, da Lei no
8.212/91, que determina a incidência de juros.
Neste sentido, prescreve a Portaria conjunta PGFN/RFB n.o 10, de 14/11/2008 (DOU
17/11/2008):
Art. 1o Os créditos constituídos a partir da publicação desta Portaria em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória relativa às contribuições previdenciárias estão
sujeitos aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic), a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o seu valor.
Parágrafo único: O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos dos créditos referidos no caput corresponderá a 1% (um por cento).
Também quanto a esta impugnação, razão não assiste ao sujeito passivo.
Por esses motivos, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-010.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726796/2011-93

Fl. 1696
DF CARF MF
Original